Tribunal: TJES
Processo: 5000053-27.2024.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Reintegração ou Readmissão; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000053-27.2024.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSINEIA DOS SANTOS CRUZ
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDORA APOSENTADA PELO RGPS. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação originariamente ajuizada perante a Justiça do Trabalho, em que a autora requer: a) seja declarado nulo o ato administrativo que a dispensou; b) sua imediata reintegração ao serviço público; c) seja o requerido condenado ao pagamento dos salários desde a data de sua dispensa até a data da efetiva reintegração, mês a mês, iniciando em 31/12/2022; d) a condenação do réu no pagamento das verbas rescisórias.

2. Após o declínio de competência pela justiça trabalhista, o processo foi redistribuído para o juizado especial de fazenda pública de Bom Jesus do Norte, que, após o devido trâmite, julgou improcedentes os pedidos autorais. Em recurso inominado, a autora pugna pela reforma da sentença. O requerido, em contrarrazões, requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. A pretensão da autora, a um só tempo, contraria a jurisprudência dos tribunais superiores e as previsões expressas da Lei Complementar Municipal 003/2012 (art. 51. A vacância do cargo público decorrerá de: V – aposentadoria) e da Constituição Federal (art. 37, § 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição).

5. A tese firmada no Tema nº 606 pelo STF também não socorre a autora, pois a hipótese de vacância do cargo já estava prevista na legislação municipal antes de promulgada a EC 103/2019. Este é o entendimento do STF, notadamente na tese firmada no Tema 1150: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.

6. Em casos análogos, assim decidiu o TJES: “O servidor público foi aposentado pelo regime geral de previdência em 01/09/2003, depois deste marco, não foi aprovado em outro concurso público, mantendo, assim, o seu vínculo originário com a administração, mas agora como servidor aposentado. Em 27/10/2011, foi desligado do serviço público, através da Portaria nº 816-S, publicada em 01/11/2011, em virtude da vacância do cargo. [...] LC nº 46/94 – Art. 60 – A vacância de cargo público decorrerá de: (...) IV – aposentadoria. [...] Dado que a aposentadoria acarreta na liberação do cargo público, é inequívoco que ela resulta na cessação do elo entre o servidor e a Administração Pública. Nesse contexto, não importa se a aposentadoria foi concedida pelo INSS, já que a legislação aplicável não faz distinção entre os diferentes regimes previdenciários ao considerar a aposentadoria como motivo para a vacância do cargo. Ao contrário do que ocorre no setor privado, no serviço público, a aposentadoria de um servidor, mesmo que estável, quebra seu vínculo com a administração, levando à exoneração e à impossibilidade de continuar exercendo suas funções. O retorno ao serviço público só é viável mediante aprovação em concurso e, desde que seja permitida a acumulação dos benefícios da aposentadoria com os salários do novo cargo” (TJES – 1ª Câmara Cível. Apelação 0021159-11.2012.8.08.0024. Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Publicação: 10/04/2024).

6. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

7. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Todavia, suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)